Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-88.2019.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CICERA DA SILVA - CPF: 644.447.674-72 (RECORRENTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO E NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA PROPOSTA DE QUITAÇÃO DO CARTÃO PARA AUTORIZAR O CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FINANCEIRA DA AUTORA. COBRANÇA MENSAL REFERENTE AO CRÉDITO ROTATIVO DO CARTÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. A Reclamante alega, em síntese, que possuía um cartão de crédito junto ao banco Reclamado, entretanto, teria solicitado o cancelamento do serviço e efetuado o pagamento da fatura no valor de R$ 1.267,00, que se referia a quitação dos valores em aberto. No entanto, mesmo após o cancelamento, seus dados foram registrados nos órgãos de proteção ao crédito, fato que ensejou a propositura da presente demanda.

2.

No presente caso, em que pese a consumidora ter informado que efetuou o pagamento da fatura de quitação dos débitos referentes ao cartão de crédito,
pelos documentos colacionados na inicial é possível observar que não foi apresentado qualquer comprovante de pagamento do boleto no valor de R$ 1.267,47, com vencimento em 22/11/2019 (id nº 54723341)
, assim, não se desincumbiu e seu ônus probatório no que tange a comprovação de quitação dos débitos em aberto junto à instituição financeira a autorizar o cancelamento do serviço.

3.

Do mesmo modo, no que se refere a suposta cobrança indevida de valores desconhecidos identificados apenas como P FAT ENT em suas faturas mensais, trata-se da cobrança do crédito rotativo do cartão, assim, tendo a Autora deixado de efetuar o pagamento integral da fatura, é possível a cobrança do saldo do crédito rotativo acrescido dos respectivos juros incidentes no período, sendo a cobrança autorizada pela Resolução do Banco Central nº 4.549/2017 que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito.

4.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo a restituição, tampouco indenização por danos morais.

6.

Se não restou comprovado adimplemento total dos débitos e regularidade financeira da consumidora junto à instituição financeira e, por consequência, a solicitação de cancelamento do serviço, não há que falar em falha na prestação do serviço e inexiste o dever de indenizar a título de dano moral.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese a autora informa que possuía um cartão de crédito contratado junto ao banco Losango S/A, entretanto, solicitou o cancelamento do serviço, oportunidade em que recebeu uma carta de cobrança no valor de R$ 1.269,47 equivalente a proposta de quitação dos débitos em aberto, tendo efetuado o pagamento.

Aduz que mesmo após o pagamento do saldo em aberto foi surpreendida com a permanência de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 467,20 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), inserido em 05/10/2019. Ainda, sustenta que ao analisar sua fatura vislumbrou que estava sendo cobrada por serviço desconhecido identificado como P FAT ENT, a qual alega desconhecer. Por fim, pretende a declaração de rescisão contratual, além da declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores indevidamente descontados, bem como compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, opino pela
PROCEDENCIA
dos pedidos contidos na

inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para:

a) DECLARAR a inexistência do débito
R$ 467,20 (quatrocentos e sessenta e sete e vinte centavos), – contrato 4320326562980007 - inserida em 05/10/2019;
bem como TORNAR definitiva a tutela deferida no
Id – 27587298 q
ue determina a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da requerente;

b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ.

c) CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de
R$ 2,212,77

(dois mil duzentos e doze reais e setenta e sete centavos)
a título de danos materiais. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

Inconformado, o Recorrente
BANCO LOSANGO S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020